Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-39.2023.8.11.9005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000602-39.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE RIBEIRO OBARA - CPF: 007.357.841-08 (ADVOGADO), FRANCIELI DE FREITAS ALMEIDA SILVA - CPF: 008.132.591-69 (AGRAVANTE), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MEDIDA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PEDIDO DE RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido algum dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000602-39.2023.8.11.9005 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, Ação de Indenização, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

A agravante alega que a negativação ocorreu devido ao atraso de mensalidades de um curso que fez por meio da agravada, porém mesmo depois de quitada a dívida, seu nome continuou inserido nos órgãos de restrição ao crédito.

Diz que é comerciante e necessita movimentar seu estabelecimento, mas está impossibilitada de fazer empréstimo bancário devido a esse fato.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 169041187).

A agravada não apresentou contraminuta (ID. 172157170).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava determinação para que a agravada proceda com o reparo para o funcionamento integral dos serviços (voz e internet) da linha de n.º (65) 3641-1222, proferido nos seguintes termos:

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, proferido nos seguintes termos:

(...)

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada.

No caso concreto, a parte autora requer a tutela de urgência de natureza antecipada, com o escopo de que a requerida seja compelida a retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes.

Em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro a presença do fumus boni iuris. Justifico.

Entendo necessária maior dilação probatória sobre os fatos, com o devido contraditório, visto que os documentos juntados pela autora até o presente momento, não possuem o condão de fazer-se presumir a veracidade das alegações contidas na inicial.

Portanto, ausente o fumus boni iuris INDEFIRO a liminar.

O artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante admite a existência da dívida, mas alega ter pago as três parcelas, em razão de negociação feita com a agravada.

No entanto, não há nada nos autos que vincule o referido débito àquele inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco que houve acordo de parcelamento com valor inferior ao inicialmente devido.

Ademais, os apontamentos restritivos foram incluídos em 2019 e a demanda só foi proposta em 2023, o que afasta o requisito da urgência.

Assim, a situação narrada recomenda que se aguarde a formação do contraditório a fim de que a pretensão ora reclamada seja reanalisada pelo juízo
a quo
com maior grau de certeza quanto aos aspectos fáticos-jurídicos.

Conclui-se, portanto, pela ausência dos pressupostos do artigo 300 do CPC, devendo ser mantida, por ora, a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023